Tribunal: TJSP
Processo: 2227250-87.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 5.025, de 18 de abril de 2023, do Município de Dracena, que autoriza o Poder Executivo a conceder "Cartão-Alimentação" ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Norma que disciplina o pagamento de auxílio a bombeiros militares em razão de convênio celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Município de Dracena, amparado

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 5.025, de 18 de abril de 2023, do Município de Dracena, que autoriza o Poder Executivo a conceder "Cartão-Alimentação" ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Norma que disciplina o pagamento de auxílio a bombeiros militares em razão de convênio celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Município de Dracena, amparado no princípio de cooperação entre os entes da federação, disposto no artigo 241 da Constituição Federal, que autoriza a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Inocorrência de vício de inconstitucionalidade. Ausência de óbice à instituição. Ação improcedente.